Tribunal: CARF
Processo: 12448.925392/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.925392/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.544 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2024
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO IPIRANGA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
ESTIMATIVA
COMPENSADA.
SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer ao contribuinte a parcela adicional de crédito
no montante de R$ 240.940,57.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.925392/2011-11
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.544 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.925392/2011-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton e Gustavo Schneider Fossati.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 16-81.849 - 18a Turma da
DRJ/SPO, sessão de 22 de março de 2018, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por assim descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“A contribuinte acima identificada apresentou, em 24/10/2011, manifestação de
inconformidade de fls. 49/50, discordando do Despacho Decisório exarado pela
DEMAC/Rio de Janeiro (fls. 40/46), que homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 18936.22171.300906.1.7.03-7401 e não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP no 38999.61645.021006.1.7.03-4986.
As declarações tiveram como objetivo utilizar saldo negativo de CSLL, relativo ao ano
calendário de 2004, no valor original de R$ 854.574,51, para compensar débitos de CSLL
(código 2484), dos PA de Jan e Fev/2005 (fls. 19/39).
O despacho decisório de fls. 40/46, emitido em 09/09/2011, apurou saldo negativo
disponível no valor de R$ 601.125,23, considerando a CSLL devida no valor de
R$5.424.395,02 e a confirmação das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP no valor de R$ 6.025.520,25, a seguir detalhadas:

Nas Informações Complementares da Análise do Crédito, consta o seguinte detalhamento
relativo aos valores não confirmados:

Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.544 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.925392/2011-11

Dessa forma, o crédito reconhecido no Despacho Decisório, no valor de R$ 601.125,23,
foi utilizado para compensar parte do débito declarado no PER/DCOMP no
18936.22171.1.7.03-7401,
sendo
as
demais
compensações
não
homologadas,
considerando o não reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 253.449,29.
A contribuinte foi cientificada em 22/09/2011 (fls. 47/48) e protocolou manifestação de
inconformidade (fls. 49/50), em 24/10/2011, na qual alega::
Dos Fatos
1. A ora Manifestante apurou saldo negativo de CSLL, no valor original de
R$876.774,65, referente ao exercício de 2005, conforme declarado em DIPJ
2005/2004.
2.Neste sentido, elaborou o PER/DCOMP no 18936.22171.300906.1.7.03-7401,
referenciando os pagamentos por estimativa e imposto de renda retido na fonte.
3. O valor recolhido a maior que o devido foi utilizado para abater débitos de
CSLL, cód. receita 2484, devidos nos meses de apuração de Jan/2005 e
Fev/2005, conforme a citada PER/DCOMP.
4. Portanto, havia o crédito e a compensação declarada deve ser homologada.
Do Pedido
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, no sentido de reformar o Despacho Decisório ora recorrido, a
fim de ser integralmente reconhecido o seu direito creditório tal como
pleiteado, com a conseqüente HOMOLOGAÇÃO da compensação então
declarada, nos exatos termos em que efetuada.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.544 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.925392/2011-11

Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, sobretudo pelos documentos que seguem anexos e juntada de outros
documentos que se façam necessários.”
Em sessão de 22 de março de 2018, a 18a Turma da DRJ/SPO julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 326/343,
contra a decisão de primeira instância.

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 22/11/2018 (fl. 322), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 326/343), em 12/12/2018 (fl. 324), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito a homologação parcial da DCOMP
no 8936.22171.300906.1.7.03-74 e declaração relacionada, em razão do não reconhecimento do
montante integral do direito ao crédito de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2004, nela
informado.
Compulsando os autos, no Despacho Decisório (fls. 40/46), com número de
rastreamento 952447513, de 09/09/2011, a Análise das Parcelas de Crédito da CSLL Retida na
Fonte e das Estimativas Compensadas, revela as parcelas confirmadas parcialmente ou não
confirmadas:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.544 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.925392/2011-11

Infere-se do despacho que a parcela de R$12.508,71 a título de retenção (5987),
não foi confirmada, em razão da ausência de comprovação; e também não foram confirmadas
estimativas compensadas de JAN/04 (R$240.940,57), em razão da Dcomp ter sido homologada
parcialmente.
Notar que, do valor total das Parcelas de Crédito, no montante de R$6.278.969,54
informado no PER/DCOMP, o Despacho Decisório confirmou R$6.025.520,25; e o Acórdão
DRJ não confirmou nada a mais; restando a não confirmação ou confirmação parcial de
retenções e estimativas compensadas, portanto, R$ objeto de prova, devolvidos ao
conhecimento deste Colegiado.
Na manifestação de inconformidade ou no recurso voluntário, não foram
apresentadas nenhuma prova documental.
Vale destacar que, na manifestação de inconformidade, não foram apresentados
nem mesmo argumentos quanto às não confirmações, limitando-se a manifestante a afirmar que
havia o crédito e a compensação declarada deveria ser homologada, requerendo ainda produção
adicional de provas.
Nas conclusões da decisão recorrida, no que tange às parcelas de retenções não
confirmadas em DIRF (R$ ), a interessada deveria ter apresentado comprovantes de
retenção fornecidos pelas fontes pagadoras; já no tocante às estimativas objeto de declaração de
compensação, entendeu incabível reconhecer na composição do saldo negativo a estimativa de
JAN/04 (R$240.940,57), considerando que a Administração Fazendária homologou parcialmente
a compensação declarada na DCOMP no 12310.53043.300906.1.7.03-7702.
Quanto às parcelas de retenções (5987) não confirmadas em DIRF (R$12.508,71),
a interessada não apresentou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras, nem
tampouco apresentou meios alternativos de prova, segundo permissivo aberto pelo enunciado da
Súmula CARF no 143, limitando-se a afirmar que, tendo em vista que os serviços foram
prestados a Órgão Público Federal, poderia muito bem a Autoridade Fiscal averiguar a retenção
do referido valor pelos meios próprios, passando a inovar com argumentos preclusos, não
trazidos na manifestação de inconformidade, cujo conhecimento está limitado pelas normas que
regem o Processo Administrativo Fiscal – PAF - Decreto no 70.235/72, o qual dispõe, nos termos
dos arts. 14 a 17, que a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada a impugnação/manifestação de inconformidade contendo as matérias expressamente
contestadas, de forma que são os argumentos submetidos à primeira instância que determinam os
limites do litígio, não se devendo conhecer de inovação recursal.
Por outro lado, vale consignar que a alegada averiguação das retenções do referido
valor pelos meios próprios, foi efetivamente realizada pela autoridade administrativa, a qual
processou pesquisas nas bases de dados do sistema DIRF, por força do art. 2o, do Decreto no
9.094/17, onde não foi possível confirmar a totalidade das retenções na fonte em nome do
beneficiário, não havendo reparo algum à ser feito ao procedimento adotado e aos fundamentos
legais consignados na decisão recorrida.
Portanto, em relação às parcelas do crédito supra analisadas, considerando que a
Recorrente não trouxe a comprovação documental necessária, levando-se em conta seu ônus da
comprovação do direito creditório, nos termos do art. 36, da Lei no 9.784/99, e do art. 373, inc. I,
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.544 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.925392/2011-11

c/c o art. 15, do CPC/15, entendo que o contribuinte não logrou êxito em desincumbir-se do ônus
de provar seu direito de crédito, líquido e certo, assim como exigido pelo art. 170, do CTN.
A própria Recorrente reconhece a carência probatória, pleiteando no recurso
voluntário que se determine diligência para suprir deficiências de instrução do processo, porém,
analisado adequadamente o conjunto probatório existente e concluindo pela improcedência das
alegações, é prerrogativa do julgador demandar por novas provas, e se este entende que constam
dos autos as informações suficientes para prolatar a decisão, diligências e perícias não são
necessárias, ao teor do livre convencimento motivado, do art. 29, do Decreto no 70.235/72 - PAF.
Deste modo, sendo a produção das provas em comento de responsabilidade do
contribuinte, não é razoável que sejam realizadas por meio de diligência/perícia contábil, daí, em
conformidade com os arts. 18, caput, e 29, do PAF, indefiro do pedido de diligência/perícia, por
considerá-la prescindível para a solução do litígio administrativo.
Por fim, no que se refere à parcela da estimativa compensada de JAN/04
(R$240.940,57), cuja compensação declarada na DCOMP no 12310.53043.300906.1.7.03-7702
foi homologada parcialmente, resta aplicar a Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da
CSRF, em sessão de 06/08/2021, vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
vigente após a sessão da DRJ, em 22/03/2018, da qual resultou a decisão ora recorrida.
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, mandatório entender cabível reconhecer na composição do saldo negativo
a estimativa compensada de JAN/04, no valor de R$240.940,57, ainda que parcialmente
homologada na DCOMP no 12310.53043.300906.1.7.03-7702.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em dar-lhe provimento parcial para reconhecer a parcela adicional de crédito no montante de
R$240.940,57.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.544 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.925392/2011-11

Fl. 493
DF CARF MF
Original